Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO QUE NÃO FOI CONHECIDO. INQUÉRITO POLICIAL. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO. PRETENSÃO DE IMPEDIR DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A representação acerca da prisão preventiva ou temporária pelo delegado de polícia decorre de sua prerrogativa funcional na condução das investigações criminais. 2. Não configura coação ilegal apta a ensejar salvo conduto, em sede de habeas corpus, uma possível futura análise de pedido de prisão cautelar. 3. Recurso conhecido e desprovido.